Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703827-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E AGRAVADO: FCG - COMERCIO, TURISMO E SERVICOS LTDA, SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intimem-se as Embargadas para que apresentem contrarrazões, no prazo de cinco dias, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora